Tribunal: TJBA
Processo: 8005222-52.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005222-52.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: MARIA JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos, BRUNO MAIA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inexistência de débito referente a empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores cobrados, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixando a obrigação de suspender descontos no benefício previdenciário da Apelada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada; e

(ii) saber se o quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido ou reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Na hipótese, mesmo após regularmente intimado, o Banco deixou de requer a realização da perícia grafotécnica.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

5. Manutenção do valor fixado à título de danos morais para R$ 5.000,00, em conformidade com as peculiaridades dp caso concreto e com precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nas hipóteses de impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco do empreendimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005222-52.2023.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença-BA, tendo como
Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e como Apelada MARIA JOSE DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA